Tribunal: TJES
Processo: 5001778-37.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-37.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JEFFERSON DOS SANTOS RANGEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001778-37.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: JEFFERSON DOS SANTOS RANGEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DO AUTOR PARCIALMENTE FULMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em aduz a parcial prescrição da pretensão autoral, pugnando pela eliminação das cobranças referentes ao período de 30/06/2017 a 28/02/2019. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De fato, com razão o Recorrente. Efetivamente, aplica-se ao caso (em que se requer a condenação do ente público ao pagamento de indenização material) o prazo prescricional quinquenal, de modo que, considerando o ajuizamento da demanda em 08/03/2024, remanesce exigível a parcela da pretensão autoral somente no que se refere aos valores devidos a partir de 08/03/2019, encontrando-se as verbas anteriores fulminadas pela prescrição.

(3). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reconhecer a prescrição parcial
da pretensão autoral no que se refere ao pagamento da diferença de horas extras não recebidas no período anterior a 08/03/2019. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(4). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)